Tribunal: TJMT
Processo: 1017519-42.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017519-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIVINA TEREZA VIEIRA DE FREITAS ALMEIDA - CPF: 289.487.181-34 (APELANTE), NATALIA PERONI LEONARDELI - CPF: 324.875.618-74 (ADVOGADO), JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). CONSUMIDOR IDOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE RESTRITA AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO (ART. 104-B, CDC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), sob o fundamento de que os empréstimos consignados (29,06%) não ultrapassavam o limite legal (35%) e que o Tema 1.085 do STJ afastaria a limitação dos demais débitos em conta corrente, concluindo pela inocorrência de afetação ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) a manutenção da gratuidade de justiça deferida à autora, impugnada em contrarrazões; (ii) saber se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente o mérito, indeferindo a instauração do rito especial previsto no art. 104-B do CDC (plano judicial compulsório); (iii) saber se a análise do superendividamento deve se restringir aos empréstimos consignados ou deve abranger a "totalidade das dívidas de consumo" (art. 54-A, § 1º, CDC); (iv) a correta aplicação do Tema 1.085 do STJ no contexto da Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir:

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita, pois os documentos apresentados pela apelante corroboram a declaração de hipossuficiência, e a instituição financeira impugnante não produziu prova em sentido contrário capaz de afastar o benefício.

4. A Lei nº 14.181/2021, que introduziu o tratamento do superendividamento no CDC (art. 54-A), aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

5. A sentença, ao limitar sua análise apenas aos empréstimos consignados, desconsiderou os demais débitos em conta corrente que, conforme demonstrado nos autos, consomem a integralidade da renda da consumidora, comprometendo o seu mínimo existencial.

6. O conceito legal de superendividamento (art. 54-A, § 1º, do CDC) abrange a "totalidade de suas dívidas de consumo", não se restringindo às consignadas, sob pena de esvaziamento da proteção legal.

7. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, embora estabeleça a licitude dos descontos em conta corrente sem a limitação percentual dos empréstimos consignados, não impede que tais dívidas sejam incluídas no processo de repactuação por superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC).

8. A condição de pessoa idosa (hipervulnerabilidade) exige proteção especial e análise criteriosa da situação financeira, em respeito à dignidade da pessoa humana.

9. Restando infrutífera a conciliação (fase do art. 104-A) e demonstrada, em cognição sumária, a situação de superendividamento, é dever do magistrado instaurar o processo de plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC), caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência.

10. O retorno dos autos é necessário para nomeação de administrador judicial (§ 3º do art. 104-B), a fim de elaborar plano que atenda aos requisitos legais (§ 4º do art. 104-B), não sendo possível a homologação direta do plano proposto pela autora por não atender integralmente a tais requisitos.

11. Rejeita-se o pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 (atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023), dada a presunção de constitucionalidade do ato (pendente de análise no STF - ADPFs 1005, 1006, 1097) e precedente deste Tribunal (TJMT, N.U 1050997-87.2025.8.11.0041).

IV. Dispositivo e tese:

12. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A análise da situação de superendividamento (art. 54-A, § 1º, CDC) deve considerar a totalidade das dívidas de consumo do devedor de boa-fé, incluindo empréstimos com débito em conta corrente, não se restringindo aos empréstimos consignados. 2. A tese fixada no Tema 1.085 do STJ, referente à legalidade dos descontos em conta corrente, não obsta a inclusão desses débitos no plano judicial compulsório de pagamento previsto na Lei do Superendividamento (art. 104-B do CDC). 3. Comprovada a situação de superendividamento e frustrada a conciliação (art. 104-A), configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência sem a instauração da fase de plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC), sendo impositiva a anulação da sentença para o regular prosseguimento do rito especial.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 54-A, § 1º; 104-A; 104-B (§§ 3º e 4º).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Tema Repetitivo 1.085. STF, ADPFs 1005, 1006 e 1097 (em trâmite). STJ, AgInt no AREsp 1418198/SP. TJMT, N.U 1050997-87.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIVINA TEREZA VIEIRA DE FREITAS ALMEIDA
contra a r. sentença (ID. 306853448) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), registrada sob o nº
1017519-42.2024.8.11.0003
, ajuizada pela Apelante em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
(Apelados), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (
ID. 306853357
), a autora, qualificando-se como idosa e aposentada, aduziu encontrar-se em situação de superendividamento. Afirmou possuir renda bruta mensal de R$ 11.920,25, que, após os descontos obrigatórios (R$ 3.497,83), resulta em renda líquida de R$ 8.422,42. Sustentou que os encargos financeiros mensais devidos aos réus totalizam R$ 7.831,94, o que compromete 92,99% de sua renda líquida, restando-lhe disponíveis apenas R$ 590,48, montante inferior às suas despesas mensais básicas (estimadas em R$ 2.776,00). Fundamentou sua pretensão na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), alegando violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, decorrente da concessão indiscriminada de crédito pelos réus. Requereu a concessão da gratuidade de justiça e tramitação prioritária. Em sede de tutela de urgência, pleiteou a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos (em conta corrente e contracheque) a 30% de sua renda líquida, bem como a abstenção de negativação. Pediu a designação de audiência de conciliação nos moldes do art. 104-A do CDC, a inversão do ônus da prova e, ao final, a repactuação das dívidas conforme plano de pagamento apresentado, que totaliza R$ 149.293,99, a ser pago em 60 parcelas de R$ 2.526,73 (30% da renda líquida).

O Banco do Brasil S/A apresentou contestação (
ID. 306853408
), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, impugnação ao valor da causa e impugnação à justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade das contratações (detalhando as linhas de crédito BB Crédito Renovação, Consignação, 13º Salário, PGT Parcelado Fatura e Crédito Automático), afirmando que foram autorizadas pela autora, incluindo o débito em conta. Sustentou que a limitação legal de 30% (Lei 10.820/2003) se aplica apenas aos empréstimos consignados, e não aos demais débitos em conta corrente. Alegou exercício regular do direito, inexistência de comprovação de alteração da situação econômica da autora e que o endividamento decorreu de seu próprio descontrole financeiro, e não de ato abusivo do banco. Rechaçou a inversão do ônus da prova e a aplicabilidade do CDC para revisão contratual. Subsidiariamente, caso houvesse limitação, requereu que a autora fosse compelida a manter saldo em conta e que a dívida remanescente subsistisse para cobrança por outros meios. Pugnou pela improcedência total.

O Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Sicredi) contestou (
ID. 306853433
), arguindo preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida na via administrativa. No mérito, alegou que a autora não provou o superendividamento, destacando que ela contratou empréstimo recente (março/2023) no valor de R$ 88.000,00. Impugnou os gastos mensais declarados (R$ 1.250,00 em medicamentos) por falta de comprovação e pontuou que a autora, sendo casada, não detalhou a composição da renda familiar. Invocou o Decreto nº 11.567/2023, que define o mínimo existencial em R$ 600,00, valor amplamente superado pela renda disponível da autora. Defendeu o
pacta sunt servanda
e alegou que a lei não visa "agraciar o devedor". Discordou do plano de pagamento apresentado, por impor descontos exorbitantes aos credores e assegurar à autora renda disponível (R$ 5.895,69) muito superior ao mínimo existencial. Requereu o acolhimento da preliminar ou a improcedência, pedindo, subsidiariamente, a nomeação de perito/administrador.

A autora apresentou impugnação às contestações (
ID. 306853437
), rechaçando as preliminares. Reiterou que o rito especial do art. 104-A do CDC e a inafastabilidade da jurisdição dispensam o prévio esgotamento da via administrativa. No mérito, repisou a tese de superendividamento ativo inconsciente, afirmando que a concessão de crédito irresponsável pelos réus violou o art. 6º, XI, do CDC. Defendeu a retroatividade da Lei 14.181/2021 e a inconstitucionalidade do Decreto 11.150/2022 (que regulamentava o mínimo existencial), pugnando pela procedência dos pedidos.

Sobreveio decisão saneadora (
ID. 306853438
), na qual o juízo
a quo
deferiu a emenda à inicial para ajuste do polo passivo, rejeitou todas as preliminares (falta de interesse de agir, inépcia, ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e à justiça gratuita), manteve a inversão do ônus da prova e declarou aberta a segunda fase (contenciosa) do rito especial. Intimou as partes a especificarem provas e a autora a apresentar documentos atualizados.

Em resposta (
ID. 306853446
), a autora reiterou a necessidade de observância do rito do art. 104-B do CDC e requereu expressamente a nomeação de perito/administrador.

A r. sentença (
ID. 306853448
) julgou improcedentes os pedidos. O magistrado indeferiu a nomeação de perito, por considerá-la desnecessária, e encerrou a instrução. Fundamentou que, da análise dos autos, os empréstimos consignados (R$ 2.871,20) representam 29,06% da renda líquida da autora (calculada em R$ 9.697,35, abatendo apenas o I.R.R.F.), percentual inferior ao limite legal de 35% previsto no Decreto Municipal nº 8.785/2018. Invocou o Tema 1.085 do STJ para afastar a limitação sobre os empréstimos em conta corrente. Considerou que a renda líquida restante (R$ 3.807,06, segundo cálculo da sentença) é suficiente para garantir o mínimo existencial. Pontuou, ainda, que a autora é casada e não comprovou a renda familiar total. Citou tese do TJMT (N.U 1019240-12.2024.8.11.0041) no sentido de que múltiplos empréstimos, por si sós, não configuram superendividamento se não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. Por fim, afastou a abusividade das taxas de juros. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (
ID. 306853450
), pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que a decisão violou o devido processo legal, ao desrespeitar o rito especial da Lei nº 14.181/2021, notadamente ao indeferir o pedido de nomeação de perito/administrador (art. 104-B, § 3º, do CDC), cerceando seu direito. Repisa que os documentos comprovam o comprometimento de 92% de sua renda líquida (R$ 8.422,42 de renda vs. R$ 7.831,94 de dívidas), restando-lhe apenas R$ 590,48, o que configura o superendividamento e a violação ao mínimo existencial. Argumenta pela inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 (que regulamentava o mínimo existencial), por extrapolar a função regulamentar e violar a dignidade humana. Por fim, destaca sua condição de idosa, o que caracteriza hipervulnerabilidade e reforça a tese de concessão irresponsável de crédito pelos Apelados. Requer o provimento do recurso para que seja instaurado o procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões (
ID. 306853452
), impugnando preliminarmente a gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a regularidade dos contratos e a ciência da Apelante sobre os termos. Pediu a condenação da Apelante por litigância de má-fé, por supostamente alterar a verdade dos fatos. Pugnou pelo desprovimento do recurso e prequestionou a matéria.

O Sicredi, em contrarrazões (
ID. 306853453
), defendeu o acerto da sentença, reiterando que os descontos consignados (29,06%) estão abaixo do limite legal de 35%. Invocou novamente o Decreto nº 11.567/2023 (mínimo existencial de R$ 600,00), afirmando que a autora aufere renda seis vezes superior a esse valor e que a lei não objetiva "agraciar o devedor". Pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Alega a parte Apelante que a decisão violou o devido processo legal ao desrespeitar o rito especial da Lei nº 14.181/2021, notadamente ao indeferir o pedido de nomeação de perito/administrador, cerceando seu direito. Repisa que os documentos comprovam o comprometimento de 92% de sua renda líquida com dívidas, restando-lhe apenas R$ 590,48, o que configura o superendividamento e a violação ao mínimo existencial. Argumenta pela inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 e destaca sua condição de idosa, caracterizando hipervulnerabilidade. Requer o provimento do recurso para instauração do procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Já a parte Apelada BANCO DO BRASIL S/A defende a regularidade das contratações e a ciência da Apelante sobre os termos. Impugna preliminarmente a gratuidade de justiça e pede a condenação da Apelante por litigância de má-fé. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O SICREDI, em contrarrazões, defende o acerto da sentença, reiterando que os descontos consignados (29,06%) estão abaixo do limite legal de 35%. Invoca o Decreto nº 11.567/2023 sobre mínimo existencial e pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pelo Banco do Brasil S/A, que questiona a condição de hipossuficiência da Apelante.

Conforme se depreende da análise dos elementos constantes dos autos, a Apelante demonstrou de forma satisfatória sua alegada situação de hipossuficiência econômica. Os documentos acostados aos autos, especialmente os extratos bancários e demonstrativos de rendimentos apresentados nos IDs 306853441 a 306853445, evidenciam que a quase integralidade da renda mensal da requerente encontra-se comprometida com o pagamento de obrigações financeiras, restando-lhe montante insuficiente para fazer frente às suas necessidades básicas de subsistência.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira Apelada não trouxe aos autos qualquer documento capaz de ilidir a situação de hipossuficiência alegada pela consumidora, limitando-se a impugnar genericamente o benefício sem apresentar elementos concretos que demonstrassem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessa forma, considerando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física é relativa, mas que no caso concreto os elementos probatórios corroboram a alegação da Apelante, e considerando ainda a ausência de prova em sentido contrário por parte do impugnante,
REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto do superendividamento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Nesse contexto, o §1º do art. 54-A do CDC define o superendividamento do consumidor como a "
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

Por sua vez, o art. 104-A do CDC estabelece que "
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas de consumo, na qual será buscado o consenso para repactuação
". Ademais, o procedimento específico de superendividamento prevê, em seu art. 104-B do CDC, que, quando não houver êxito na conciliação entre o consumidor e seus credores, o juiz instaurará processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, mediante plano judicial compulsório.

Aplicando-se ao caso em análise o entendimento consolidado de que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ), verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como consumerista, estando, portanto, sujeita às disposições protetivas do CDC, incluindo as recentes alterações relativas ao superendividamento.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os documentos acostados nos IDs 306853440, 306853441 e 306853445, constata-se que a apelante apresentou documentação robusta demonstrando sua real situação financeira. Embora a sentença tenha se limitado à análise dos empréstimos consignados em folha de pagamento, que efetivamente representam 29,06% da renda líquida da consumidora, percentual inferior ao limite legal de 35% previsto no Decreto Municipal nº 8.785/2018, tal análise mostrou-se insuficiente para abarcar a integralidade da situação financeira da requerente.

Com efeito, a documentação apresentada evidencia que a apelante possui inúmeros outros empréstimos não consignados (com desconto em conta corrente), os quais, quando somados aos consignados, comprometem substancialmente sua capacidade financeira. Sobre esse ponto, convém destacar, por exemplo, que os documentos apresentados (ID.s 306853441 a 306853445) demonstram que, no mês de novembro de 2024, o salário da consumidora foi insuficiente para adimplir completamente todos os seus empréstimos e pendências financeiras, não restando qualquer valor para garantir sequer o seu mínimo existencial, pois, após sua remuneração ter sido depositada na sua conta corrente, o valor foi integralmente e automaticamente consumido pela instituição financeira para saldar parte das parcelas decorrentes de empréstimos não consignados.

Nessa perspectiva, a sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido por supostamente não ter sido demonstrada a situação de superendividamento, desconsiderou os documentos apresentados pela parte, realizando análise parcial e incompleta da real situação financeira da consumidora, focando-se apenas nos empréstimos consignados e não considerando os empréstimos com débito em conta corrente. Tal conclusão revela-se inadequada, pois o conceito de superendividamento previsto no §1º do art. 54-A do CDC refere-se à impossibilidade de pagar a "totalidade de suas dívidas de consumo", não se limitando apenas aos empréstimos consignados.

É importante registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado tese (Tema Repetitivo 1085 do STJ) no sentido de que
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
, isso não significa que tais dívidas não possam ser submetidas ao plano de pagamento compulsório previsto na legislação do superendividamento. O referido precedente apenas estabelece que os empréstimos não consignados não estão sujeitos à limitação percentual específica dos consignados, mas não os exclui do âmbito de proteção da Lei nº 14.181/2021.

Ademais, cumpre destacar que a apelante, na condição de pessoa idosa, encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, conforme reconhecido pelo Estatuto da Pessoa Idosa, o que demanda proteção especial e análise mais criteriosa de sua condição financeira. A conjugação da idade avançada com a situação de comprometimento da renda configura quadro que exige atenção diferenciada do sistema de justiça.

Paralelamente, é importante ressaltar que o procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 possui caráter eminentemente protetivo e social, visando não apenas à renegociação de dívidas, mas à preservação da dignidade humana através da garantia do mínimo existencial. Nesse contexto, a análise judicial deve ser abrangente e considerar todos os elementos que impactem a capacidade financeira do consumidor.

Considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera, conforme relatado na sentença, e tendo em vista a demonstração da situação de superendividamento através da documentação apresentada, impõe-se a aplicação do art. 104-B do CDC, o qual prevê que “
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
”. Tal providência mostra-se indispensável para garantir o cumprimento da finalidade social da legislação de superendividamento.

Destaco, contudo, que, diferentemente do pleiteado pela consumidora recorrente, os autos não se encontram maduros o suficiente para que seja simplesmente imposto por este relator o plano de pagamentos apresentado por ela, visto que o aludido plano não atende integralmente aos requisitos previstos no §4º do art. 104-B do CDC, o qual dispõe que “
o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
”.

Assim, mostra-se pertinente e adequado o retorno dos autos ao primeiro grau para que, conforme pleiteado pela própria Apelante, seja designado, em consonância com o §3º do art. 104-B do CDC, administrador judicial para elaborar, de forma imparcial e justa, um plano de pagamento adequado e razoável, que garanta o adimplemento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial da consumidora.

Relativamente à tese do Banco do Brasil sobre suposta má-fé da consumidora, verifico que o fundamento utilizado pela instituição financeira é dissonante do conteúdo desta lide, posto que não se trata de demanda em que se alega nulidade ou inexistência de contrato ou débito, mas sim de pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021. Além disso, não restou demonstrada qualquer má-fé da parte consumidora, nem que esta tenha alterado a verdade dos fatos, especialmente ao se considerar que os documentos apresentados demonstraram de forma robusta a situação de superendividamento.

No que tange ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Federal nº 11.150/2022 formulado pela Apelante, entendo que deve ele ser rejeitado. Isso porque, primeiramente, cumpre registrar que a constitucionalidade do referido decreto já se encontra sob análise do Supremo Tribunal Federal por meio das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1005, 1006 e 1097, não havendo, até o presente momento, decisão liminar em qualquer dessas demandas que afaste a presunção de constitucionalidade do ato normativo em questão.

Inobstante, também entendo ser pertinente considerar que julgado recente deste E. TJMT reconheceu expressamente a presunção de constitucionalidade do aludido decreto, destacando que:
"Os Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 gozam de presunção de constitucionalidade, não se verificando inconstitucionalidade manifesta que justifique seu afastamento, tratando-se de exercício regular do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal para estabelecer parâmetros objetivos de aplicação da Lei n. 14.181/2021"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10509978720258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025).

Por fim, considerando que o recurso comporta parcial provimento com anulação da sentença para prosseguimento do procedimento legal de superendividamento, não há que se falar em alteração da sucumbência neste momento processual, devendo tal questão ser reavaliada após a conclusão do procedimento no juízo de origem.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja instaurado o procedimento de superendividamento previsto no art. 104-B do CDC, com a designação de administrador judicial nos termos do §3º do referido dispositivo legal, para elaboração de plano de pagamento compulsório que observe os critérios estabelecidos no §4º do mesmo artigo e assegure à parte consumidora valores suficientes para garantir seu mínimo existencial.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025